Tribunal: STF
Processo: RE 1314068
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Termo inicial: data da juntada aos autos do laudo pericial (17.12.2013 — fl. 200), vedada a cumulação com qualquer outro benefício decorrente da mesma moléstia.
    Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir do termo inicial de modo decrescente, mês a mês, observando-se a Lei 11960/09, art. 5°. 
    Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Manutenção.
    Recurso voluntário do obreiro improvido.
    Recurso oficial provido em parte” (pág. 181 do documento eletrônico 2). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “Embargos de Declaração (i). Questionamento sobre a posição adotada no Acórdão sobre o porte de remessa e de retorno e a possibilidade de recolhimento ao final, nos termos do art. 27 do CPC. Contradição, obscuridade ou omissão. Inexistência. Posicionamento que segue remansosa jurisprudência da 16ª Câmara de Direito Público do TJSP. Rediscussão. Caráter infringente. Impossibilidade. 
    Embargos de Declaração (ii). Omissão e/ou obscuridade. Questionamento sobre os índices de correção monetária, aplicados sobre os débitos existentes. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Pedido de prequestionamento da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Inteligência do art. 1025 do CPC/2015. 
    Embargos de declaração rejeitados” (pág. 208 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXV; e 102, § 2°, da mesma Carta, bem como sustenta-se que o acórdão recorrido teria considerado válida a Lei Estadual 11.608/2003 em face do art. 1.007, § 1°, do Código de Processo Civil/2015.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 594.116-RG/SP (Tema 135 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. 
    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “Decisão do Exmo. Senhor Presidente da Seção de Direito Público no sentido de devolver o processo para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo do mérito do RE 594.116/SP, do E. STF. Recebimento. Reanálise. Manutenção do posicionamento adotado. Decisão Superior que não se ajusta a esse caso concreto” (pág. 15 do documento eletrônico 3).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 594.116-RG/SP (Tema 135 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de ser inexigível o recolhimento por parte do INSS do porte de remessa e retorno de autos no âmbito da Justiça estadual. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.
    Na ocasião do referido julgamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Aplica-se o § 1° do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator